Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-53.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008268-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PEDIDO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — TEMA N. 987/STJ — DESAFETAÇÃO E CANCELAMENTO —VALOR SIGNIFICATIVAMENTE ALTO —ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em decisão publicada no dia 28/6/2021, houve a desafetação e cancelamento do Tema n. 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Hipótese dos autos que versa sobre o indeferimento do pedido de penhora de imóveis em face de empresa em recuperação judicial, cuj
o valor a ser alcançado representa montante significativo.

3.

“Com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

4.

No mesmo sentido:

STJ, Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022; Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021.

5.

Observado o regramento da cooperação, insculpido no artigo 69 do Código de Processo Civil, deve o juízo universal
analisar o ato constritivo com o fim de não inviabilizar o plano de recuperação.

6.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
no 18/00 (80-82.2000.811.0033), proposta contra a empresa
Destilaria de Álcool Libra Ltda
, indeferiu pedido de penhora de bens imóveis em nome da agravada.

Em suas razões, assevera que não se objetiva realizar atos constritivos que comprometam o plano de recuperação judicial, mas “
o que se pretende é a penhora de imóveis da empresa recuperanda, ora agravada, ato constritivo que em nada altera a capacidade produtiva ou a atividade empresarial
”.

Assevera que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando não há apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários (CND) no processo que deferiu a recuperação judicial, a execução fiscal deve prosseguir normalmente, de modo que a execução fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal
”.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O relator originário, i. Des. Luiz Carlos da Costa, deferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a “
penhora dos imóveis matrículas no 494, 66.417, 70.639, 74.649, registrados no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá; e matrículas no 19.820, 19.821 e 19.822, registrados no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, até o limite do crédito tributário executado, a ser efetivada em Primeira Instância”
(Id. 998104).

Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contraminuta (Id. 1112095).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 1265584).

Posteriormente, em 13/4/2020, o então relator à época, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema no 987 pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 39232991).

Em 16/08/2021, foi juntado aos autos o Ofício Circular no 116/2021/NUGEP/VQS, da Vice-Presidência deste Sodalício, informando a desafetação dos Recursos Especiais vinculados ao Tema no 987, bem como o seu cancelamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do Acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("
Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária
.").

2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ, Primeira Seção, REsp 1694261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 28/6/2021).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Trata-se de pedido de penhora de imóveis da propriedade da executada formulado pela Fazenda Pública do Estado de

Mato Grosso (fls. 271/272).

Instado a se manifestar sobre a viabilidade de deferimento da pretendida constrição judicial (fls. 286/287), o administrador judicial apresentou seu parecer informando que é inviável a constrição requerida pela exequente, alegando que isto comprometeria o cumprimento do plano de recuperação judicial que, por sua vez, esta a executada com dificuldades em seu cumprimento (fls. 290/295).

(...)

O pedido de penhora deve ser indeferido.

(...)

Com efeito, considerando que tal poderá levar a empresa a não cumprir com o plano de recuperação judicial, bem como em consonância com o parecer emitido pelo administrador judicial e em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica indefiro o pedido de penhora dos imóveis de propriedade da empresa requerido pela exequente. (...)”. (Id 958871).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Diante dos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o cerne se atém a possibilidade ou não do juízo de origem determinar a penhora de imóvel da empresa agravada, em recuperação judicial.

Pois bem. A Lei Federal n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), teve alterações trazidas pela Lei no 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6o, I, II e III, § 7o-B, vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

III
- proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia,

a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

O respaldo é imbricado no princípio da cooperação jurisdicional, insculpido no artigo 69 do Código de Processo Civil:

“Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário”.

Todavia, a orientação se guia no sentido de não ser adequado o pronunciamento do juízo da Execução Fiscal sobre a constrição de bens da empresa em recuperação judicial, sem antes ouvir previamente (submeter) o juízo da Recuperação Judicial, que verificará a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, com vistas a preservar o plano de recuperação.

Nesse sentido já assinalou o Superior Tribunal de Justiça que “c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1.
Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.

2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ:
cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
. 3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022).

A mesma Corte, em sede de conflito de competência, definiu a competência do juízo da recuperação judicial para ordenar medidas constritivas com execução fiscal em andamento:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -,
o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

Precedentes.

3. Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021).

No ponto, constou, também, o Enunciado no 8, com o seguinte entendimento (Informativo de Jurisprudência n. 472): “
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal
”.

De forma semelhante, julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Compete ao juízo da recuperação judicial ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita ao procedimento da recuperação judicial, a despeito de haver execução fiscal em andamento, mesmo com procedimento executivo mantido. A viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, deverá ser analisada observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (artigo 69 do CPC/15), podendo o juiz determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado.

2 - O controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

(N.U 1005089-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Na hipótese dos autos o valor a ser alcançado pela penhora dos bens imóveis da empresa em recuperação é no montante
significativo
de R$ 40.163.707,00 (quarenta milhões, cento e sessenta e três mil, setecentos e sete reais), motivo por que, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação judicial da agravada, necessário submeter o pedido previamente ao Juízo da Recuperação Judicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao mérito do recurso e, por consequência, fica revogada a tutela recursal deferida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022